Tribunal: TJMT
Processo: 1012477-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA -MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA - TESES NÃO DEDUZIDAS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RETRATAÇÃO – IMPOSSIBIILDADE -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. As teses de reestruturação da carreira, em decorrência da implementação da Lei Municipal no 1.027/2009, com consequente pagamento, ou de prescrição, são matérias que deveriam ser deduzidas por ocasião da ação de conhecimento, eis que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, conforme prevê o art. 508 do CPC
2. É, incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Des. José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
3. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1012477-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), WANDERLINA HERVATIM - CPF: 279.231.429-04 (AGRAVADO), EVAIR MARIA MONTEIRO SILVA - CPF: 078.275.391-49 (AGRAVADO), ANTONIA MARIA PINTO DE MAGALHAES - CPF: 622.625.211-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA -MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - TESES NÃO DEDUZIDAS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RETRATAÇÃO – IMPOSSIBIILDADE -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses de reestruturação da carreira, em decorrência da implementação da Lei Municipal no 1.027/2009, com consequente pagamento, ou de prescrição, são matérias que deveriam ser deduzidas por ocasião da ação de conhecimento, eis que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, conforme prevê o art. 508 do CPC

2. É, incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Des. José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER em face de decisão unipessoal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento 1012477-94.2019.8.11.0000, mantendo a decisão monocrática, que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1655-74.2014.811.0053, rejeitou a matéria deduzida na impugnação.

Alega que, resta “evidente necessidade de realização de perícia contábil, haja vista a complexidade da matéria e a dificuldade em aferir se realmente houve perda salarial por parte dos Agravados.”

Ressalta ainda, “os servidores do Poder Executivo, conforme demonstrado, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes [Judiciário, Legislativo e do Ministério Público], que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma como preconizado no art. 168 da Constituição Federal.

Ao final, requer que “reforme a decisão ora impugnada, decretando o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em outros casos idênticos”.

Contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.47456966).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

Inicialmente, insta salientar que pela via eleita (agravo de instrumento), cabe somente analisar o acerto ou desacerto da decisão, em especial, os requisitos ensejadores da concessão da pretensão.

Desse modo, é vedada a análise de questões não decididas pelo Juízo monocrático, conforme consignei na decisão unipessoal, que negou provimento ao agravo de instrumento,
in verbis:

[...]

Por sua vez, observo que em sua impugnação ao cumprimento de sentença o Agravante não pediu a realização de perícia contábil, para fins de apurar eventual perda remuneratória. Desse modo, eventual análise da matéria pode configurar supressão de instância, o que será melhor avaliado por ocasião da análise de mérito deste recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.(TJ-MG - AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. Recurso NÃO conhecido. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018). Assim, [...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).Desse modo, verifica-se que o Juízo "a quo" não decidiu as questões postas no hodierno agravo de instrumento, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Na verdade, o Agravante tenta se desvincular da condenação no pagamento das diferenças salariais, oriunda da conversão errônea da URV, repetindo as mesmas razões infundadas do agravo de instrumento.

Contudo, como disse alhures, as matérias deduzidas já estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, não comportando qualquer apreciação, em especial quanto a prescrição, ausência de recebimento dos servidores do Poder Executivo e, por fim o pleito de liquidação de sentença.

Com relação ao pedido de liquidação de sentença, os Tribunais Superiores e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença.
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

Todavia, no momento em que se encontra o feito (execução de sentença), não há como não desconsiderar o trânsito em julgado das decisões, portanto, a princípio inalterada a decisão que rejeitou.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021